Tribunal: TJDFT
Processo: 0724732-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o apelante a 2 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial aberto, além do pagamento de 250 dias-multa, à razão mínima, pela prática do crime incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação e se o quantum de diminuição pelo tráfico privilegiado foi adequado.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência deste eg. TJDFT é pacífica no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial credibilidade, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções.
4. In casu, não se verifica qualquer indício de que os policiais tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime. Outrossim, os depoimentos de ambos os policiais foram uníssonos.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada deste eg. TJDFT, a natureza e a quantidade de drogas podem ser utilizadas para determinar o quantum de diminuição pelo tráfico privilegiado, desde que não tenham sido consideradas também na primeira fase da dosimetria, como no caso dos autos. Precedente do TJDFT. 5.1. A redução da pena realizada na sentença é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, tendo em vista que o acusado foi detido com mais de 106g de crack e mais de 10g de maconha, conforme laudo físico-químico, o que demonstra maior envolvimento com o tráfico de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Recursos conhecido e desprovido.